Tribunal: TJPA
Processo: 0807760-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807760-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: JAIR NASCIMENTO NERY

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 35 DA LEI 11.343/06, À PENA DE 04 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME FECHADO. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURADA A REITERAÇÃO DELITIVA, JÁ QUE O COACTO
POSSUI EXECUÇÃO PENAL EM CURSO, ALÉM DE RESPONDER CRIMINALMENTE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS NA COMARCA DE SOURE
. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO COACTO E RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
INCOMPATIBILIDADE COM REGIME FECHADO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM AS REGRAS DO REGIME FECHADO
.
NÃO CONHECIMENTO.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, DECISÃO UNÂNIME.

I - No presente caso, verifica-se que o réu permaneceu parte da instrução criminal segregado

e, ao prolatar a sentença, em 20/03/2023, o juiz levou em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto, vez que restou configurada a reiteração delitiva, já que o Coacto, possui execução penal em curso, além de responder criminalmente a diversas ações penais na comarca de Soure, razão pela qual decretou a prisão do coato, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

II – O regime fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade foi o inicial fechado, não havendo, portanto, que se falar em incompatibilidade com a negativa do direito de recorrer em liberdade, pois o regime semiaberto não foi imposto no édito condenatório.

III -
As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser imputadas na via eleita, uma vez que a sua análise demanda aprofundado exame de provas.

O enfrentamento da referida matéria será realizado por meio do recurso de apelação, já interposto contra a sentença condenatória, conforme informações da autoridade demandada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer em parte e denegar a Ordem na parte conhecida
, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
JAIR NASCIMENTO NERY
, condenado da prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, em suma, ausência de justa causa e fundamentação idônea da parte da sentença que negou o direito do réu de recorrer em liberdade.

Alega que não há provas suficientes para a condenação do paciente e por isso deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade.

Argui ainda acerca da incompatibilidade do regime inicial fechado com a prisão preventiva.

Por esses motivos, requer a concessão da liminar, a fim de que lhe seja assegurado o direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade
ou, subsidiariamente, requer que seja imputada a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Pena.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento e, caso ultrapassada a admissibilidade, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos
,
a Polícia Civil recebeu denúncia anônima
de que o paciente e um grupo de pessoas estavam vinculados à facção criminosa autointitulada FAMÍLIA CV.RL (Comando Vermelho Rogério Lemgruber), célula criminosa responsável pela distribuição ilegal de entorpecentes na região marajoara.

Na hierarquia da estrutura criminosa foi imputado ao paciente a função de “DISCIPLINA” e “FINAL DAS DÍVIDAS DE SOURE”, função atribuída a quem é responsável por comandar o tráfico de drogas em uma determinada área da cidade - uma espécie de síndico que distribui atribuições aos subordinados, aplica sanções e executa dívidas do tráfico na sua área de atuação.

O Ministério Público denunciou-os como incursos nos crimes tipificados no art. 35 da Lei nº 11.343/06. Adveio a prolação da sentença, em 20/03/2023, condenando o paciente pelo crime de associação para o tráfico, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, tendo o juízo
a quo
negado o seu direito de recorrer em liberdade.
Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a revogação da prisão, alegando ausência de justa causa e fundamentação idônea da parte da sentença que manteve a custódia preventiva do coacto, negando o seu direito de recorrer em liberdade.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

No presente caso, verifica-se que o paciente permaneceu segregado durante uma parte da instrução criminal, solto por excesso de prazo,

e, ao prolatar a sentença, em 20/03/2023, o juiz levou em consideração a gravidade concreta do crime e periculosidade real do coacto, vez que restou configurada a reiteração delitiva, possui execução penal em curso, além de responder criminalmente a diversas ações penais na comarca de Soure, razão pela qual decretou a prisão do coato, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, por entender que a medida seria necessária para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. Insta transcrever a parte da sentença que negou-lhe o direito de apelar em liberdade, dispondo,
in verbis
:

“
Em relação aos demais réus, nego o direito de recorrer em liberdade desta sentença, em razão da reiteração criminosa, eis que todos são reincidentes, possuem execução penal em curso, e ainda respondem a diversos outros processos criminais nesta Comarca, a evidenciar que em liberdade representam grave risco à ordem pública e a aplicação da Lei Penal. Destaco, por oportuno, que somente foram postos em liberdade na audiência de instrução e julgamento em razão do excesso de prazo e não comparecimento da testemunha ao ato, mas jamais pela ausência dos motivos ensejadores de suas prisões, já que estes persistem até o presente momento. Assim, decreto a prisão preventiva dos réus GERMANO FIGUEIREDO COSTA, ADRIANO SANTOS SILVA, JAIR NASCIMENTO NERY e CLEDSON MARLENO MARQUES CAMPOS. Expeçam-se os referidos mandados de prisão no BNMP.
”.

Constata-se, dessa forma, que a fundamentação declinada no édito condenatório para decretar a prisão cautelar se mostrou idônea, necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo, para evitar a reiteração delitiva.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. RÉU CONDENADO À PENA DE TRÊS ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que maus antecedentes e reincidência específica evidenciam a necessidade de prisão a fim de garantir a ordem pública.

2. O acusado foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão em regime fechado, não havendo falar em incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 50.624/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015).

Quanto à alegação de que o paciente está sofrendo coação no seu
status libertatis
, uma vez que a negativa do direito de apelar em liberdade é incompatível com o regime fixado na sentença.

Com efeito, quando da sentença condenatória, o regime fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade foi o inicial fechado, não havendo, portanto, que se falar em incompatibilidade com a negativa do direito de recorrer em liberdade, pois o regime semiaberto não foi imposto no édito condenatório.

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser imputadas na via eleita, uma vez que a sua análise demanda aprofundado exame de provas.

O enfrentamento da referida matéria será realizado por meio do recurso de apelação, já interposto contra a sentença condenatória, conforme informações da autoridade demandada.

Ante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial
, conheço em parte a ordem de habeas corpus, na parte conhecida a
DENEGO
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 31/08/2023